Tribunal: STF
Processo: HC 261490
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 146.053/2025-STF  



    Trata-se de petição na qual se alega o seguinte:  



    MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, com o devido acatamento e indefectível respeito, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado, impetrante e bastante procurador in fine, que a esta subscreve, informar que o presente habeas corpus, salvo melhor juízo, está afetado pela prejudicialidade, consoante se aduzirá.



    Na espécie, houve julgamento apelação criminal n.º 1010309-13.2024.8.26.0361, conforme ACÓRDÃO exarado em 30/09/2025, em sessão de julgamento permanente e virtual realizada na mesma data, acolhendo o apelo defensivo para ABSOLVER, Márcio Pereira dos Santos, e os demais corréus, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Ainda, informa que já houve expedição e cumprimento de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente em 01/10/2025.



    Diante do exposto, por lealdade processual, requer a declaração de prejudicialidade do presente habeas corpus.



    Outrossim, a presente manifestação visa desafogar a demanda desta Corte Suprema, eis que o Colendo Supremo Tribunal Federal possui uma infindável missão de julgar diversos casos advindos de todo país.



    Em assim procedendo estará Vossa Excelência atribuindo ao DIREITO e à JUSTIÇA o seu mais lídimo tributo. (doc. 40).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, informa a defesa que em 30/9/2025 a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a Apelação Criminal 1010309-13.2024.8.26.0361 favoravelmente ao paciente. Posteriormente, em 1º/10/2025 foi expedido o alvará de soltura.  



    Contudo, o julgamento virtual deste agravo regimental pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal teve início em 3/10/2025, mas, somente hoje, 10/10/2025, às 13:12:16 (doc. 44), último dia da sessão e já com todos os votos dos Ministros devidamente proferidos e publicizados, a defesa, ciente, assim, do resultado desfavorável, apresenta este requerimento, no meu entender, a destempo.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator